Tribunal: TJDFT
Processo: 0708895-76.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DECLARAÇÃO DE NULIDADE COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO REGULAR. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. INEXISTÊNCIA DE EXCEPCIONAL DE VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÂO DE VALORES PAGOS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS.
1.Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela parte requerida contra sentença que julgou procedentes os pedidos do autor/recorrido para: a) declarar a nulidade do contrato de utilização do cartão de crédito consignado; b) condenar o banco réu ao pagamento de R$ 5.524,22 (cinco mil quinhentos e vinte e quatro reais e vinte e dois centavos), com correção monetária desde o ajuizamento da ação, bem como restituir os descontos realizados em folha de pagamento após o mês de junho de 2020, permitindo a inclusão na fase de cumprimento de sentença, com a respectiva comprovação nos autos.
3. O réu/recorrente requer o provimento do recurso para que seja reformada in totum a sentença e julgados improcedentes os pedidos formulados pelo autor/recorrido.
4. Alega como razões para a reforma da decisão recorrida, preliminarmente, a necessidade de produção de prova pericial contábil, para os fins de declaração de quitação do contrato e, no mérito, alega ausência de conduta irregular do réu/recorrente, celebração de contrato de cartão de crédito regular entre as partes; que eram enviadas mês a mês para o endereço do autor/recorrido faturas detalhadas com extrato para conferência; ausência de quitação; inexistência de excepcional vulnerabilidade do autor/recorrido; ausência de vício de consentimento; arguiu, ainda, o cumprimento dos requisitos elencados no Código de Defesa do Consumidor; dever de informação cumprido e respeito ao pacta sunt servanda.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
6. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
7. DA PRELIMINAR. Necessidade de produção de prova pericial contábil. Ao contrário do alegado pelo réu/recorrente, inexiste complexidade da causa e não há necessidade de realização de perícia para a resolução da controvérsia, uma vez que as provas necessárias para a formação do convencimento do magistrado se encontram nos autos. Diante deste fato, firmo a competência do Juizado Especial e rejeito a preliminar arguida.
8. DO MÉRITO. No presente caso, o exame do mérito não se fundamentou quanto à existência ou não de vício de consentimento pelo consumidor, mas sim quanto à falha na prestação de serviços por parte do réu/recorrente acerca do dever de informação ao consumidor (Art. 6o, II e IV, CDC), por entender que a parte autora/recorrida demonstrou ignorar a verdadeira natureza do “empréstimo” contratado, a forma de sua execução e de extinção (CDC, art. 52).
9. Analisando o conjunto probatório constante dos autos, verifico que não há verossimilhança nas alegações da parte autora/recorrida. No pedido a referida parte afirma que, após ligações de correspondente bancário, lhe oferecendo empréstimo em virtude de liberação de margem em seu contracheque, acabou contratando empréstimo consignado com desconto em folha. Entretanto, conforme se extrai do documento de ID 22114384, constata-se que todas as informações acerca do contrato, sobre as taxas de juros, faturas de cartão de crédito estavam à disposição do autor recorrido no momento da contratação.
10. Examinando o documento de ID 22114386, constata-se que a parte autora/recorrida recebeu o crédito ao qual fez adesão em 18/07/2016, diretamente em sua conta, na importância de R$ 12.971,00 (doze mil novecentos e setenta e um reais). Porém, somente em 15/07/2020, ou seja, quase quatro anos depois, foi que a parte autora/recorrida protocolou a demanda de nulidade de contrato c/c obrigação de fazer, arguindo que houve divergência entre a contratação efetiva e a sua intenção, uma vez que contratou o cartão de crédito pensando que estava contratando um empréstimo consignado. Todavia, visualizando os contracheques de ID 22113406/22114363, observa-se que contratar empréstimos consignados cuida-se de uma conduta recorrentemente adotada pelo autor/recorrido. Assim, ainda que alegue desconhecer a prática do cartão de crédito consignado, não poderia deduzir que fosse empréstimo consignado, ante as suas práticas com essa modalidade de empréstimo. Portanto, a indução a erro alegada pelo autor/recorrido mostra-se desproporcional e desarrazoada, afastando eventual excepcional de vulnerabilidade dele quanto à natureza do empréstimo contraído.
11. Ante o exposto, no caso em exame, não foi demonstrado qualquer vício no momento da celebração do negócio jurídico ou situação de vulnerabilidade excepcional que comprometa a validade do contrato, não havendo nulidade do contrato, tampouco no modelo de amortização do empréstimo contratado, que varia de acordo com a utilização do cartão e o pagamento de suas faturas além dos descontos efetuados no contracheque do autor/recorrido.
12. Os contratantes são obrigados a guardar os princípios da probidade e da boa-fé na conclusão e na execução do contrato, nos termos do artigo 422, do Código Civil. Inexistindo demonstração de vício de excepcional vulnerabilidade, abusividade ou discrepância nos descontos em folha, prevalece o princípio do pacta sunt servanda. No caso, vislumbra-se a insatisfação com o negócio firmado e a tentativa de esquivar das obrigações livremente assumidas.
13. Não verificada a ocorrência de vício/fato do serviço, ato ilícito da instituição financeira, prática abusiva ou qualquer outra violação aos direitos do consumidor, são improcedentes os pedidos.
14. Dou provimento ao recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.
15. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).